Tribunal: TJMT
Processo: 1000425-53.2022.8.11.0035
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000425-53.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANY CARLA RIBEIRO - CPF: 027.470.471-48 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NO ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Declarado inconstitucional o dispositivo legal que amparava a concessão do adicional por tempo de serviço (art. 85, I, da Lei Orgânica do Município de Alto Garças), impõe-se a improcedência do pedido nele fundamentado.

2. Recurso conhecido e provido.
3. Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:1000425-53.2022.8.11.0035

Origem:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS

Recorrente:MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

Recorrido:DIANY CARLA RIBEIRO

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

DIANY CARLA RIBEIRO ajuizou reclamação em face MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

Sentença proferida no ID 149939746/PJe2. Concluiu que: a) o pleito inicial possui respaldo no artigo 85 da Lei Orgânica do Município; b) não há prova do fato extintivo do direito pleiteado; c) a falta de organização das atividades financeiras do município não pode ensejar prejuízo aos seus servidores; d) a Lei Orgânica somente pode ser alterada por emenda ou por outra Lei Orgânica. Julgou procedente o pleito da inicial para reconhecer devido o adicional de tempo de serviço e o pagamento do valor correspondente ao período não recebido.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 149939749/PJe2. Sustentou que: a) o pleito é juridicamente impossível, visto que se embasa em norma revogada (art. 85 da Lei Orgânica); b) inexiste prova do fato constitutivo do direito da parte reclamante; e c) a concessão do pleito viola o princípio da responsabilidade fiscal, visto que ultrapassa o limite de gastos. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID149939750/PJe2. Argumentou que a sentença deve ser mantida e requereu o não provimento do recurso.

Diante do teor do Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Gratificação por Tempo de Serviço.Servidores Públicos de Alto Garças.

O regime jurídico dos servidores públicos do Município de Alto Garças foi inicialmente instaurado pelos artigos 82 a 88 da Lei Orgânica 1/90, de 1/5/1990, sendo depois estabelecido o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Alto Garças, pela Lei 292/1990, de 2/10/1990, que posteriormente foi alterado pela Lei 886/2011.

Vale destacar que embora o tema da Gratificação por Tempo de Serviço tenha sido abordado tanto pela Lei Orgânica como por Leis Ordinárias do município, a regra prevista na Lei Orgânica permanece inalterada, visto que uma lei ordinária não tem o poder de revogá-la.

Nesse sentido:

(...) Ademais, uma lei municipal ordinária não pode revogar disposição constante de Lei Orgânica do Município. Recurso a que não se dá provimento. (TRT-2 - RO: 16525420115020 SP 00016525420115020012 A28, Relator: SONIA MARIA PRINCE FRANZINI, Data de Julgamento: 08/10/2013, 3ª TURMA, Data de Publicação: 16/10/2013)

No entanto, em recente julgado, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por seu Órgão Especial, declarou a inconstitucionalidade formal e material do referido dispositivo legal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS – EMENDA DE INICIATIVA PARLAMENTAR -ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – REMUNERAÇÃO E REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL – IMPOSSIBILIDADE DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – OFENSA À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. É inconstitucional a alteração do regime jurídico ou da remuneração dos servidores públicos municipais mediante lei de iniciativa parlamentar. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Art. 39, parágrafo único, II e art. 66, II, da Constituição Estadual.

2. A iniciativa privativa do Prefeito e a exigência de lei específica impedem o tratamento da matéria por emenda à Lei Orgânica Municipal, devido à impossibilidade de sanção, veto e promulgação em atos normativos dessa natureza, o que excluiria a indispensável participação do Chefe do Poder Executivo. Usurpação de competência. Violação à reserva da administração e ao princípio da separação e independência dos poderes.

(N.U 1010527-11.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Especial, julgado em 20/07/2023, publicado no DJE 02/08/2023).

Sobre o tema, as Turmas Recursais também já se manifestaram recentemente:

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PREVISÃO NO ART. 85, I, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL - DIPLOMA DECLARADO INCONSTITUCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 85, I, da Lei Orgânica Municipal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça e, considerando que a ação de cobrança foi amparada no citado dispositivo legal, o julgamento de improcedência da demanda é medida impositiva.
2. Sentença reformada.
3. Recurso provido.
(N.U 1001148-72.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023)

No mesmo sentido: N.U 1000709-61.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023.

Portanto, declarada inconstitucional a norma legal que dava suporte ao pleito, o recurso deve ser provido para julgar improcedente a reclamação.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para
jugar improcedentes
os pedidos formulados na reclamação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023